Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725534-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO BORGES BESSA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO 1. Petição apresentada por Carlos Roberto Borges Bessa com o intuito de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença prolatada nos autos de no 0700170-87.2022.8.07.0001 que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de revisão de contrato proposta em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. (ID no 37873691, págs. 130-132). 2. O autor pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada. Aponta vícios nas cláusulas do contrato firmado entre as partes para demonstrar a probabilidade do direito. Sobre o risco de dano grave, explica que o réu iniciou o processo de transferência do imóvel dado em garantia no ajuste. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. 4. Cumpre decidir. 5. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Conforme ponderado na sentença, o autor se insurgiu contra a tarifa de avaliação do imóvel e o seguro prestamista. Contudo, não conseguiu provar a onerosidade excessiva ou o que o serviço não foi prestado, tampouco que foi compelido a contratar o seguro. 8. Ademais, a ação de revisão das cláusulas contratuais não impede a ocorrência da mora e das respectivas consequências, nos termos da súmula no 380/STJ. Nesse sentido: Acórdão 1383998, 07286415320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. É evidente que as questões suscitadas nesta petição se confundem com o mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição exauriente. 10. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo autor. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 12. Traslade-se cópia para os autos de no 0700170-87.2022.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO